Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021121-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), JOEL MANOEL FERREIRA - CPF: 531.392.911-91 (AGRAVADO), MARIA JOSE ARINOS CAMPOS - CPF: 420.750.502-44 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO DECISÓRIO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.02, §2o, DO CPC, E DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80, VII) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROTELATÓRIO – QUADRO DECISÓRIO PREJUDICIAL ÀS RECORRENTES/EMBARGANTES – IRRELEVÂNCIA – CONDUTA PROCESSUAL REFRATÁRIA VINCULADA AO ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO E RECURSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração com claro intuito de rediscussão da matéria e pretensão de modificação da decisão embargada, correspondente à formulação de pedido de reconsideração travestido de declaratórios, enseja aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC e de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII), sem prejuízo do afastamento do caráter interruptivo dos prazos recursais próprio dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021121-89.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão que rejeitou embargos declaratórios opostos pelas agravantes contra decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1021121-89.2020.8.11.0000, por elas interposto, e, “
proclamando seu propósito protelatório
”, condenou as recorrentes às multas do art. 1.026, §2o, do CPC, e por litigância de má-fé, e, ainda, afastando o efeito suspensivo dos embargos aclaratórios, ordenou certificação de eventual decurso de prazo para interposição de novos recursos (cf. Id. no 66931476).

As agravantes sustentam que “
não possuem nenhum interesse em protelar o julgamento do recurso, visto que não há nenhum benefício em protelar o julgamento de um Agravo de Instrumento que visa, justamente, atacar a tutela antecipada deferida em primeira instância, que impede as agravantes de exigirem que os agravados cumpram com a obrigação contratual assumida
”, e asseguram que somente manejaram os declaratórios “
por entenderem como sendo meio jurídico adequado para se alcançar a melhor aplicação do direito, com a consequente concessão do efeito suspensivo recursal
” (sic – cf. Id. no 70574496 - pág. 4).

Afirmam que a caracterização de litigância de má-fé exige prática de “
atos fraudulentos ou ilícitos na esfera judicial, o que não ocorreu
”, e dizem que a imposição das multas “
iria em contradição ao princípio da recorribilidade
”, inclusive porque “
não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé
”.

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, não só para que sejam afastadas as multas, mas para que seja conferido “
efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, evitando o perigo de dano às agravantes, ante a evidência do direito evocado
” (sic – cf. Id. no 70574496 - pág. 8).

Nas contrarrazões, os autores/agravados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, inclusive com imposição da multa do art. 1.021, §4o, do CPC (cf. Id. no 75392962).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão vinculada ao Id. no 62880965 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1021121-89.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido de antecipação da tutela para simplesmente ordenar suspensão de cobranças e remoção de apontamentos restritivos de crédito, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis às rés/agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque
há simples suspensão de cobranças, e não declaração de completa inexigibilidade de valores, daí porque não se visualiza urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau
.

Aliás,
nem mesmo as agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo
, restringindo-se à alegação genérica de que, a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato” (cf. Id. no 61208580 - pág. 12), ou seja,
reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida,
o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.

Não fosse isso o bastante,
as alegações recursais não parecem
, pelo menos em primeira olhadela,
relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal
, seja porque a Cláusula 1.6 do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra” celebrado pelas partes
prevê expressamente que “a vendedora se compromete a concluir o empreendimento (...) em setembro de 2018, resguardado a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término deste prazo
” e, como alegado na petição inicial e não negado pelas rés,
o empreendimento sequer está concluído,
ou, então, porque manifestamente inaplicável ao caso o aludido art. 18, V, da Lei no 6.766/79.

Referido artigo, que integra o Capítulo IV (Do Registro do Loteamento e Desmembramento) da Lei no 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) estabelece o seguinte:

“Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: (...)

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras”.

Ora,
a disposição legal versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para registro do loteamento
, “sob pena de caducidade da aprovação”, e, consequentemente,
não projeta mínimos efeitos sobre o prazo para entrega da obra livremente pactuado pelas partes, sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo risível a tese de que tal regulamentação confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos
.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas
INDEFIRO
o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Insatisfeitas, as agravantes opuseram embargos declaratórios dizendo, primeiro, que a r. decisão padece de omissão, e, depois, que o saneamento do vício impunha “modificação da decisão embargada, para que seja concedido o Efeito Suspensivo da decisão que determinou a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento, bem como a inserção do nome da Embargada em cadastros de inadimplentes” (cf. Id. no 64902963 - pág. 2/6).

Os declaratórios, porém, foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:

“
No tópico
“Da Omissão”, primeiro,
as embargantes reafirmam a tese de não preenchimento, pelos autores/agravados/embargados, dos requisitos do art. 300 do CPC
e dizem que a manutenção da decisão embargada e, consequentemente, dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, “configura em clara violação ao art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal” e gera “prejuízos irreparáveis”; depois
, dizem que há “incontestável omissão” decorrente do fato de que a decisão embargada “vai contra o entendimento do jurisprudencial Pátrio, que em casos análogos a este”
, ou seja, não apontam, propriamente, qualquer vício do art. 1.022 do CPC que autorize a oposição dos declaratórios e imponha seu acolhimento para esclarecimento ou integração do acórdão.
(...)

Extrai-se das razões declaratórias que
o vício equivocadamente chamado de “omissão” decorreria da inobservância da dimensão dos prejuízos causados pela não atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e desconsideração do “entendimento do jurisprudencial pátrio, que em casos análogos a este, não concederam a tutela pretendida”.

No primeiro caso, esta particularidade não constitui, de forma alguma, omissão decisória, porque, conforme transcrito e repetido, independentemente do dano alegadamente apocalíptico causado pela decisão de Primeiro Grau, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento não comporta acolhimento porque não se verifica a existência de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), e, para além disso, o recurso não se pauta em fundamentação relevante que mostre a probabilidade de seu provimento.

Repita-se: “há simples suspensão de cobranças, e não declaração de completa inexigibilidade de valores”, e a disposição legal à qual se agarram as embargantes/agravantes “versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para registro do loteamento, (e) não projeta mínimos efeitos sobre o prazo para entrega da obra livremente pactuado pelas partes, sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo risível a tese de que tal regulamentação confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos”.

Assim
, o que se vê dos autos é claro
intuito de rediscussão da matéria, até porque, sob alegação genérica e imprecisa de “omissão”, as embargantes pretendem forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria
, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “error in procedendo”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC em Primeiro Grau,
tanto é verdade que, ao final, pedem acolhimento dos declaratórios para saneamento do inexistente vício de omissão para “reconsiderar a r. Decisão embargada”
(cf. Id. no 64902963 - pág. 6).

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Constatado o tão claro quanto proibido intuito de rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios, a r. decisão agravada reconheceu propósito protelatório que, a uma só vez, enseja aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, e caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do mesmo Código, e condenou as embargantes às sanções correspondentes.

Considerando, ainda, a jurisprudência do eg. STJ, no sentido de que esses verdadeiros pedidos de reconsideração travestidos de embargos declaratórios não interrompem o prazo recursal, a decisão ordenou certificação de seu eventual decurso de prazos para interposição de novos recursos contra a decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 66907977).

Essa última determinação, porém, é sumariamente ignorada pelas rés/agravantes/embargantes, que, mesmo discorrendo exclusivamente sobre a suposta inexistência de litigância de má-fé e inaplicabilidade das multas, pedem provimento do Agravo Interno para que, reformada aquela primeira decisão já sepultada pela preclusão, seja conferido o sonhado efeito suspensivo.

Ora, a discussão sobre a questão de fundo, afeta ao efeito suspensivo e à probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento (CPC, art. 995, p.ú), dependeria da desconstituição da conclusão decisória de uso malicioso e abusivo dos aclaratórios, pois somente assim seria “
restaurado
” o efeito interruptivo dos embargos de declaração.

Nesse ponto, as rés/embargantes/agravantes dizem apenas que “
não possuem nenhum interesse em protelar o julgamento do recurso, visto que não há nenhum benefício em protelar o julgamento de um Agravo de Instrumento que visa, justamente, atacar a tutela antecipada deferida em primeira instância, que impede as agravantes de exigirem que os agravados cumpram com a obrigação contratual assumida
”.

Trata-se, porém, de argumentação que, assim a tese de aplicabilidade do art. 18, V, da Lei no 6.766/79, ao caso, é “
completamente descabida, frágil e até mesmo risível
”, pois, como se sabe muito bem, o interesse escuso da protelação não se configura pelo simples prolongamento dos efeitos de decisão judicial favorável, mas pelo atraso da própria tramitação processual.

Levado às últimas consequências, o acolhimento dessa tese implicaria chancela judicial do manejo abusivo de tantos incidentes e recursos possíveis e imagináveis pelo prejudicado pelo quadro decisório momentâneo, o que seria inconcebível, um verdadeiro absurdo, e é justamente por isso que a noção de litigância de má-fé se prende muito mais ao abuso do direito de petição do que à consequência direta da interrupção da marcha processual em um único e determinado ponto.

Nos parágrafos 11, 18 e 19 das razões do Agravo Interno, as agravantes dizem que “
o Código de Processo Civil contempla hipóteses taxativas para que uma decisão seja atacada mediante oposição de Embargos de Declaração
”, asseguram que somente manejaram os declaratórios “
por entenderem como sendo meio jurídico adequado para se alcançar a melhor aplicação do direito
”, e argumentam que “
não opera-se má-fé pela interposição de recurso,
(já que)
apenas exercitaram judicialmente sua pretensão
” (sic), inclusive porque “
não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé
”.

De duas, uma: ou admitem incúria/atecnia decorrente da incorreta concepção de que os Embargos Declaratórios se prestam à rediscussão da matéria, e assim, era o “
meio jurídico adequado para se alcançar a melhor aplicação do direito
”, ou então admitem que, conhecendo a boa técnica jurídica, deduziram, nos declaratórios, “
pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível
”, ou seja, confessam incidência proposital em conduta processual refratária, abusiva e maliciosa. Considerando o bom nível e o alto gabarito dos profissionais atuantes no feito, somente se pode cogitar da segunda hipótese.

Permanece, pois, a conclusão de manejo protelatório dos embargos de declaração ensejador de imposição das sanções correspondentes.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021